Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738444-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: TANIA ROSA DE LIMA DE S P A C H O Intime-se a parte recorrida para regularizar a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2o, II, CPC). Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator